Tribunal: TJDFT
Processo: 0733483-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL.
1. É válido o acordo extrajudicial celebrado por partes capazes, ainda quando uma delas não esteja assistida por advogado.
2. Pactuado o acordo após a citação, qualquer das partes representada por advogado poderá requerer a homologação.